Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800077-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NEY ALVARENGA BARBOSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TUBERCULOSE. DOENÇA GRAVE. REGIME FECHADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. TRATAMENTO INTRAMUROS. BOM ESTADO GERAL. AUSÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA. INDEFERIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

O Agravo em Execução Penal foi interposto por NEY ALVARENGA BARBOSA contra uma decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém. A defesa protocolou um pedido de Prisão Domiciliar Especial para Tratamento de Doença Grave, alegando que o agravante se encontrava isolado na casa penal, com tuberculose, dores pulmonares e escarrando sangue, requerendo urgência de tratamento adequado e citando a ausência de suporte adequado na unidade.

II. Questão em discussão

A defesa argumentou pela concessão da Prisão Domiciliar Especial para Tratamento de Doença Grave, fundamentada no Art. 317 e Art. 318, Inciso II, do Código de Processo Penal e no artigo 117, II, da Lei de Execução Penal (LEP).

Os argumentos centrais eram que o reeducando estava "bastante debilitado", isolado, apresentava sintomas graves (dores pulmonares e escarro de sangue) e que havia a ausência de suporte adequado na casa penal, sendo necessário tratamento urgente.

III. Razões de decidir

A controvérsia cingiu-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, a condenado em regime fechado, acometido por doença grave (tuberculose).

Flexibilização do Art. 117 da LEP (Dignidade Humana): Embora a Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 117, preveja a prisão domiciliar apenas para o beneficiário do regime aberto, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores (STJ e STF) tem superado a interpretação literal, permitindo o deferimento para presos em regimes semiaberto e fechado, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Requisitos Cumulativos para Concessão em Regime Fechado: Para materializar essa exceção, a concessão do benefício humanitário, nos termos do Art. 318, Inciso II, do Código de Processo Penal, exige a comprovação inequívoca e cumulativa de dois requisitos essenciais: a. Que o apenado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. b. Que haja a impossibilidade de o preso receber o tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional.

Inexistência de Comprovação dos Requisitos no Caso Concreto: A imprescindibilidade da benesse não restou evidenciada. Apesar de a tuberculose pulmonar (CID-10: A15.0) ser considerada doença grave, os documentos técnicos (Ofício Nº 3976/2024 – DAB/SEAP/PA) e o laudo médico oficial demonstraram que: a. O tratamento para a tuberculose, na fase intensiva, está disponível na unidade penal. b. O exame físico revelou que o apenado estava em bom estado geral, eucárdico, eupneico e afebril, sem sinais de esforço respiratório. c. A avaliação médica oficial não apontou incompatibilidade entre as condições de saúde do apenado e a permanência prisional.

Conclusão Jurídica: Não se pode presumir a situação de risco ou de extrema debilidade quando a perícia médica oficial rejeita essa condição. Como não foi demonstrado que o tratamento de saúde necessário é inviável no estabelecimento prisional e que o apenado se encontra em condição de extrema debilidade, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do Agravo em Execução Penal interposto por NEY ALVARENGA BARBOSA, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Foi mantida inalterada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas); Artigo 317 do Código de Processo Penal (CPP); Artigo 318, Inciso II, do Código de Processo Penal (CPP); Artigo 117 da Lei n.º 7.210/1984 (LEP); Artigo 117, Inciso II, da Lei n.º 7.210/1984 (LEP).

Julgados relevantes:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. STJ - AgRg no HC: 615781 MS 2020/0252591-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMARCA DE SANTARÉM

PROCESSO Nº 0800077-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NEY ALVARENGA BARBOSA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATÓRIO

O Agravo em Execução Penal foi interposto por
NEY ALVARENGA BARBOSA

em face de uma decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém.

O Agravante foi preso em 03/07/2019, condenado por infringir o artigo 33,
caput
, da Lei 11343/06 (tráfico), a uma pena de
13 (treze) anos e 10 (dez) meses
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

A defesa protocolou um pedido de
Prisão Domiciliar Especial para Tratamento de Doença Grave
fundamentado no
Art. 317 e Art. 318, Inciso II, do Código de Processo Penal
e no
artigo 117, II, da Lei n.º 7.210/1984 (LEP)
arguindo que o agravante se encontra isolado na casa penal, com tuberculose e com dores pulmonares e escarrando sangue requerendo urgência de um tratamento adequado e a ausência de suporte adequado na casa penal.

Em 19/11/2024, em resposta ao Juiz da Vara de Execução, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) confirmou o diagnóstico de
tuberculose pulmonar (CID-10: A15.0)
, com teste rápido molecular positivo estando o paciente na fase intensiva do tratamento,
disponível na unidade penal
. O laudo apontou que o paciente estava em
bom estado geral
, eucárdico, eupneico, sem sinais de esforço respiratório e afebril, embora se queixasse de dor no peito e febre noturna.

O MP manifestou-se
desfavoravelmente
ao pedido.

Em 29 de novembro de 2024, o Juiz
a quo

indeferiu
o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde. O Juiz fundamentou sua decisão nas informações prestadas pela Casa Penal, de que o apenado estava em bom estado geral,
recebendo tratamento médico
e
não havia indicação médica de necessidade de prisão domiciliar
.

A defesa interpôs Agravo em Execução Penal contra essa decisão.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões em 18/12/2024, reiterando o
pedido de desprovimento total
do recurso.

Em 19/12/2024, o Juiz da Vara de Execução
recebeu
o recurso de agravo, contudo,
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
.

Após a remessa ao Tribunal de Justiça, o Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA manifestou-se pelo
desprovimento
do Agravo em Execução Penal.

É o relatório.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço, conforme já reconhecido no segundo grau.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, em caráter humanitário, a condenado que cumpre pena em regime fechado, acometido por doença grave (Tuberculose).

A Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 117, prevê que a prisão domiciliar é admitida apenas para o
beneficiário do regime aberto
, em casos específicos, como o de condenado acometido de doença grave (inciso II).

Contudo, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores (STJ e STF) tem superado a interpretação literal do Art. 117 da LEP, permitindo o deferimento da prisão domiciliar para presos em
regimes semiaberto e fechado
, em atenção ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana
.

Para que essa exceção se materialize, a concessão do benefício humanitário, nos termos do Art. 318, Inciso II, do Código de Processo Penal, exige a
comprovação inequívoca
e
cumulativa
de dois requisitos essenciais:

1.

Que o apenado esteja
extremamente debilitado
por motivo de doença grave;

2.

Que haja a
impossibilidade
de o preso receber o tratamento médico
adequado
no interior do estabelecimento prisional.

No caso em tela, o Agravante, NEY ALVARENGA BARBOSA, foi diagnosticado com
tuberculose pulmonar (CID-10: A15.0)
, doença que, de fato, é considerada grave pela legislação brasileira.

No entanto, a
imprescindibilidade da benesse não restou evidenciada
.

Conforme demonstram os ofícios e laudos médicos oficiais anexados aos autos (OFÍCIO Nº 3976/2024 – DAB/SEAP/PA), datado de 19 de novembro de 2024:

·

O tratamento para a tuberculose, na sua fase intensiva, está
disponível na unidade penal
;

·

O exame físico do apenado revela
bom estado geral
, eucárdico, eupneico, sem sinais de esforço respiratório e afebril;

·

A avaliação médica oficial
não aponta incompatibilidade
entre as condições de saúde do apenado e a permanência no ambiente prisional.

Não há elementos suficientes
para a concessão da prisão domiciliar. Seu deferimento depende da comprovação inequívoca de que o réu está
extremamente debilitado
e da
impossibilidade de receber tratamento
no cárcere.

Embora a defesa alegue que o reeducando está "bastante debilitado" e que não há suporte adequado na casa penal, os documentos técnicos acostados aos autos demonstram que o
estado de saúde é estável
e que o apenado
está recebendo o tratamento adequado
no interior do estabelecimento prisional.

Não se pode presumir a situação de risco ou de extrema debilidade quando a perícia médica oficial rejeita essa condição, atestando o bom estado geral do apenado.

Portanto, em consonância com a jurisprudência que exige a
comprovação de que o quadro clínico é incompatível com a manutenção da custódia
, não demonstrado que o tratamento de saúde necessário é inviável no estabelecimento prisional, e que o apenado se encontra em condição de extrema debilidade, a manutenção da decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar é medida que se impõe.

Segundo a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIV. TUBERCULOSE. LOBECTOMIA PULMONAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que, em que pese a alegação do agravante de ser portador de HIV, tuberculose e lobectomia do ápice pulmonar, a defesa não logrou êxito em comprovar que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente. 2. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes. 3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 615781 MS 2020/0252591-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução Penal interposto por NEY ALVARENGA BARBOSA, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025